Tribunal: TJDFT
Processo: 0754418-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754418-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: PATRICIA RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF, LUCAS MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA RODRIGUES VIEIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703907-12.2020.8.07.0020, manteve a restrição sobre o veículo de propriedade da agravante, efetuada via sistema RENAJUD, como garantia do cumprimento da obrigação, mesmo após a celebração de acordo entre as partes e a suspensão do processo até 20/11/2027. Em suas razões, a agravante aduz que a decisão recorrida viola os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, considerando que o veículo em questão é essencial para o desempenho de suas atividades profissionais e cotidianas. Argumenta que a manutenção da restrição lhe causa prejuízos desproporcionais e compromete sua subsistência. Defende que a decisão impugnada não observa o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, ressaltando que a execução se encontra suspensa em razão do acordo firmado, o que elimina qualquer risco iminente ao crédito da parte exequente. Aponta precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de substituição ou liberação de bens indispensáveis à atividade profissional do devedor, em respeito aos princípios constitucionais e processuais aplicáveis. Exemplifica sua tese com decisões que destacam a essencialidade de veículos para a manutenção das condições mínimas de trabalho e subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para determinar a liberação imediata da restrição sobre o veículo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, liberando de forma definitiva o bem. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que a pretensão recursal visa lograr a liberação das restrições que recaem sobre veículo de propriedade da agravante sob o fundamento de que o veículo é essencial para o desempenho de suas atividades profissionais e cotidianas. No entanto, ao examinar o feito originário, verifica-se que as questões vertidas não foram submetidas ao Juízo de primeira instância, inexistindo qualquer manifestação do magistrado a quo a respeito das teses apresentadas, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, descurou a parte agravante de arguir a questão nos autos de origem ou mesmo opor embargos de declaração, caso houvesse a necessidade de integração do pronunciamento judicial, suscitando matéria inédita perante o Tribunal, ainda não submetida ao juiz natural, o que impede o conhecimento da irresignação. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CÁLCULO. 60% (SESSENTA POR CENTO) DA RENDA DOS ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. A prestação de contas e o consequente dever de pagar o saldo apurado é decorrente do acordo firmado nos autos do processo n° 0708521- 82.2018.8.07.0003, o qual previu o repasse ao autor de 60% (sessenta por cento) da renda gerada pelo aluguel dos imóveis. 2.1. O cálculo deve ser retificado para constar tão somente 60% (sessenta por cento) dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1941807, 0732920-77.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 3. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo. 4. A controvérsia sobre eventual negativa do banco em apresentar cópia do contrato de financiamento celebrado depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO BLOQUEADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA A PRIMEIRO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO GERADOR DO ISS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SÚMULA 393 DO STJ. CITAÇÃO POSTAL. ASSINATURA DE TERCEIRO. ENDEREÇO CADASTRADO NO FISCO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal. 2. Não cabe exame, na exceção de pré-executividade em execução fiscal, de questões que demandem ampla dilação probatória. Exegese da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Caso concreto em que pretende a parte agravante discutir a ocorrência do fato gerador do tributo ISS com a oposição de exceção de pré-executividade. 3. Para fins de citação postal na execução fiscal, a normativa posta no art. 8o, I e II, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6830/80), é válida a citação do executado pelo correio, ainda que recebida por terceira pessoa, desde que realizada no endereço constante dos registros do Fisco. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1935453, 0715800-21.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) – destacado Desse modo, uma vez que toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator